Tribunal: TJDFT
Processo: 0754033-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. ART. 300, CPC. MULTA COMINATÓRIA. PATAMAR RAZOÁVEL.
1. Em se tratando de pedido de concessão de tutela antecipada, o magistrado deve investigar a presença ou não dos requisitos para a concessão da medida de urgência, em um juízo de cognição superficial e não exauriente do mérito da ação, nos termos previstos no artigo 300 do CPC.
2. No caso, resta demonstrada a probabilidade do direito pelos documentos juntados aos autos que expõem as contratações havidas entre as partes, bem como a troca de informações relacionada à cobrança de valores em desacordo com o que teria sido contratado, em que a própria ré reconhece a existência de falha. Por outro lado, o perigo de dano em desfavor da autora agravada decorre da continuidade da própria cobrança indevida.
3. Preenchidos os requisitos dos artigos 300 do CPC, mostra-se correta a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante emita os boletos vincendos com o valor resultante do somatório da 1a e da 2a contratação entabulada entre as partes.
4. A multa cominatória possui nítido caráter coercitivo e inibitório para que seja efetivada a obrigação de fazer determinada, de modo a se evitar o pagamento da multa, motivo pelo qual deve ser fixada em um patamar razoável para não produzir efeitos contrários ao de sua natureza cominatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.